Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-32.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009798-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D.A. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - ME - CNPJ: 26.402.621/0001-95 (APELADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Configura ofensa a direito líquido e certo o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária.

Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade, tendo em vista que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009798-32.2018.8.11.0041, impetrado por
D. A. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - ME
, concedeu a segurança, mantendo a medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providência.

Nas razões recursais o apelante defende que por meio da SEFAZ/MT apenas está exigindo uma condição indispensável para que o contribuinte faça parte do regime do Simples Nacional, não indiretamente cobrando tributo devido.

Aduz, ainda, que a empresa contribuinte recebeu a Intimação n. 56722/1627/68/2018, na qual foi solicitada a comprovação da integralização do capital social, a apresentação da última conta de energia elétrica do estabelecimento e o alvará de localização emitido pelo Município, concedendo um prazo de dois dias úteis, em conformidade com o regramento legal, no entanto, a mesma não apresentou o comprovante de integralização do capital social, nem alvará de localização válido.

Sustenta que, por isso, não resta a menor dúvida de que o Fisco agiu no estrito cumprimento da legalidade ao determinar a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante ante a constatação da irregularidade.

Salienta, por fim, que não há de se falar em sanção política no presente caso, portanto, inaplicável os enunciados sumulares nº 70, 323 e 547 do STF, tendo em vista que não há, na atuação do Fisco, qualquer cobrança indireta de tributo, mas sim a suspensão de inscrição em decorrência da irregularidade cadastral do contribuinte.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da autuação (id. 56545965).

Contrarrazões apresentadas (id. 56545969).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flavio Cezar Fachone, manifesta-se pela ratificação da sentença em reexame (id. 82934478).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009798-32.2018.8.11.0041, impetrado por
D. A. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - ME
, concedeu a segurança, mantendo a medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providência.

A priori
, consigna-se que o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o Juízo
a quo
agiu com acerto ou não ao determinar a reabilitação e reativação da inscrição estadual da impetrante.

As alegações postas pelo Ente Público Fiscalizador visando infirmar os fundamentos da inteligível decisão proferida pelo magistrado sentenciante não merecem o acolhimento pretendido.

Isso porque se entende que a atitude da autoridade coatora de proceder à suspensão da inscrição estadual da impetrante, tolhendo-lhe o direito de exercer sua atividade empresarial, sem que qualquer oportunidade de defesa tenha sido concedida, torna, por si só, o ato administrativo eivado de ilegalidade e abusividade, por manifesta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados como pilares da democracia.

Dessa forma, outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada na instância de piso, porquanto a suspensão da inscrição da empresa contribuinte, sumariamente, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais já mencionados, afigura-se arbitrária, abusiva e desproporcional, apta a justificar a concessão da segurança pleiteada.

Para ilustrar o julgamento, trago à colação trecho da sentença:

“
Com efeito, pela análise dos documentos contidos nos fólios, pode-se concluir que o ato de suspensão do cadastro da impetrante não foi precedido de processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a impetrante apenas recebeu notificação, após vistoria realizada, de que sua inscrição havia sido suspensa, sem que pudesse tecer suas considerações ou trazer provas em sentido contrário, previamente à decisão do fisco de suspender sua inscrição.

Tal conduta é certamente prematura e afigura-se ilegal, ainda que respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98, art. 17-H, caput), exatamente pelo mencionado desrespeito aos ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos (ampla defesa e contraditório).

O exame da decisão que suspendeu a Inscrição Estadual da impetrante deixa antever que não fora proporcionado a esta o exercício das garantias constitucionais já mencionadas, já que em nenhuma de suas linhas há menção à manifestação prévia do contribuinte antes da tomada de decisão
” (id. 56455961).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não há decadência do direito de requerer mandado de segurança se não há nos autos comprovação precisa quanto à data da ciência do ato lesionador, mormente quando tal fato é admitido pela própria autoridade coatora, como ocorreu na hipótese concreta.

2- Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT.

3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada
”.

(N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019).

Todavia, impende anotar que a concessão da segurança não implica impedir que a administração fazendária investigue possíveis irregularidades ou fraudes cometidas pela empresa impetrante, desde que o faça em procedimento administrativo adequado, que garanta à empresa investigada (contribuinte) o direito da ampla defesa, e, só depois, sendo o caso, venha a aplicar a sanção proporcional, justificada pelo caso concreto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto e, consequentemente,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021